Tribunal: TJMT
Processo: 1002788-62.2022.8.11.0051
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002788-62.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA DA CUNHA RAMOS - CPF: 034.323.731-80 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso do Reclamante e Nego Provimento ao Recurso da Reclamada. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Peço venia para divergir do relator e manter o valor de R$3.000,00 fixados na sentença para os danos morais, uma vez que assim vejo prestigiados a razoabilidade e proporcionalidade. É como voto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E POR MAIORIA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE FERNANDA CRISTINA DA CUNHA RAMOS, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO E DE LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – AMEAÇA DE INSERÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), bem como o Termo de Ocorrência e Inspeção, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo medida que de rigor se impõe.

A ameaça de negativação do nome da parte autora em razão de cobrança indevida é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”. A apuração unilateral de suposta fraude e mediante TOI unilateral não comprova a legitimidade dos atos da concessionária de serviços públicos.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso do autor provido e da reclamada desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interposto pelas partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial para determinar o cancelamento ou exclusão da titularidade da UC em nome do autor, declarando inexistente o débito discutido nos autos (R$ 10.878,42), bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de falha na prestação do serviço diante da cobrança indevida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

DETERMINO à Reclamada que exclua/cancele a titularidade da UC 6461140-5 em nome da parte Reclamante, e, consequentemente, DECLARO inexistente a cobrança da quantia de R$ 10.878,42 em desfavor da parte Reclamante;

CONDENAR, a parte Reclamada a pagar a parte Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 240, CPC c/c art. 405, CC);

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

A parte reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majoração da condenação em danos morais, enquanto a reclamada em suas razões recursais, alega a ausência de ato ilícito, exercício regular do direito.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Houve a apresentação de contrarrazões pela parte reclamada anexa ao id. 164721218, enquanto que o reclamante apresentou suas contrarrazões no id. 170043695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A parte autora alega que era titular da UC nº 6/461140-5, e que no ano de 2014 se mudou do endereço e solicitou o cancelamento do contrato.

Contudo, foi surpreendida com a cobrança indevida e ameaça de negativação de seu nome por débitos de faturas de recuperação de consumo, referentes a
março/2021
(
R$ 6.112,29)
e
junho/2022 (R$4.766,14)
.

Da análise dos autos e das provas produzidas, cumpre entender que, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores, segundo previsão da norma regulamentadora (art. 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL).

Contudo, a reclamada não apresentou o TOI, fotos, e nem mesmo laudo pericial do INMETRO. No caso, não restou comprovado que o procedimento de recuperação de consumo foi realizado de maneira regular, pois sequer foi apresentado aos autos cópia do respectivo TOI, ônus que incumbia à Reclamada, por força do disposto no art. 373, II, do CPC, sem o qual não se pode aceitar como legítima a inspeção realizada.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, se mostra ilegítima a cobrança de valor decorrente de suposta leitura a menor de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

CDC. ERRO BANCÁRIO.
COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. DEVER DE REPARAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por tratar-se de relação própria de consumo, a ela se aplicam as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, que estipulou a responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa. 2. Não há como excluir a responsabilidade do banco apelante, especialmente quando reconhece que houve falha em seu sistema que acarretou à consumidora cobrança indevida de juros e ainda a negativa de crédito pela Caixa Econômica Federal. 3. Segundo entendimento jurisprudencial a cobrança indevida é fonte de dano moral, mormente quando acompanhada de ameaça de negativação. 4. Embora o comunicado de negativação tenha sido enviado pela SERASA, tal fato não afasta a responsabilidade do apelante, pois o fornecedor de serviços e o órgão arquivista são solidariamente responsáveis perante o consumidor segundo dispõe o art. 7º, parágrafo único e art. 43 do Código Consumerista. 5. Reforça a tese do dano moral o fato da apelada ter figurado como devedora em lista do BACEN por erro do banco apelante, fato que inclusive motivou a negativa de crédito pela CEF. 6. O valor da indenização por danos morais quando fixado em valores razoáveis e proporcionais, sopesando o juiz a quo as circunstâncias do caso, o grau de culpa dos envolvidos, a consequência e a extensão do ilícito, não merece reforma. 7. Recurso conhecido e improvido.

(Acórdão 235060, 20050110132503ACJ, Relator: NILSONI DE FREITAS,

1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 8/11/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 20/1/2006. Pág.: 157)

Desse modo, correta a decisão que desconstituiu o débito resultante do procedimento de recuperação de consumo em questão.

Com efeito, em se tratando de procedimento administrativo que visa à recuperação de consumo, deve haver estrita observância ao disposto no art. 591 da Resolução nº 1000/2021, o que não ocorreu.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão da
cobrança indevida realizada pela demandada,

culminando na ameaça de inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes,

em razão das faturas contestadas, gerando insegurança ao consumidor, passível de aquilatar a ocorrência de danos morais
.

A propósito:

DANO MORAL - INÉPCIAL DA INICIAL - PRELIMINAR REJETADA - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA INDEVIDA - VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO DESPROVIDO. Quando a exordial permitir a avaliação do pedido e possibilitar a defesa e o contraditório, não deve ser considerada inepta. Em caso de ressarcimento de danos decorrentes da má prestação dos serviços se aplica o instituto previsto no art. 27 do CDC, segundo o qual o prazo é prescricional, de cinco (5) anos a partir do conhecimento do dano e da sua autoria.
A cobrança indevida de valor superior ao contrato e a ameaça de inclusão do nome em cadastro negativador, configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Não há respaldo para a litigância de má-fé quando ausentes os requisitos previstos no art. 17 e incisos do CPC. (TJMT- Ap 162036/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2015, publicado no DJE 13/03/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, ante a situação de insegurança provocada pela reclamada, entendo que o valor da condenação por danos morais, de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixado no
decisum,
deve ser
majorado
para

a quantia

de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e

dou parcial provimento
ao recurso da reclamante para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

a título de danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento

ao recurso interposto pela
reclamada
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023